Tribunal: TJES
Processo: 5000477-37.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-37.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RICARDO IZABEL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000477-37.2022.8.08.0011

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECDO.: RICARDO IZABEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
FRAUDE BANCÁRIA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DE FORMA SIMPLES
.
DEVOLUÇÃO INDEVIDA DOS VALORES A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO BANCO.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que foi realizado um empréstimo em seu nome, que alega desconhecer. Informa já ter promovido a devolução do valor administrativamente. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 17067456.
2. Tese da parte requerida
: Informa que o contrato firmado é válido e inexiste qualquer indício de fraude. Apresentou recurso inominado no ID 15128262.
3. Sentença
: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC12, para (1) DECLARAR a nulidade da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo mencionado nos autos (010111144928); (2) CONDENAR o réu a abster-se de realizar e/ou cessar a realização de consignações em razão de referido negócio (010111144928), deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo desconto/consignação realizado até o limite de R$ 5.000,00; (3) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 3.457,04 em favor do autor, com juros de mora da citação (31/01/2022)13 e correção monetária desta sentença (31/05/2022), e (4) CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (31/01/2022)14 e correção monetária desta sentença (31/05/2022). Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Trata-se de demanda que envolve típico caso de empréstimo não contratado, comumente analisado nesta Turma. O recorrente questiona pontos específicos, sobre os quais me manifesto neste momento. Quanto a validade do ajuste, apesar de o contrato ter sido realizado de forma eletrônica, através de biometria facial, o mesmo carece de segurança, seja pelo fato de que a biometria realizada se resume a uma “selfie”, que poderia facilmente ser burlada, seja pelo fato da mesma não corresponder com as fotografias constantes dos documentos (não há qualquer similitude entre a foto obtida pela “selfie” e a que consta no documento, considerando que o formato do rosto é completamente diferente), sendo crível a alegação do recorrido de que não celebrara o ajuste, ainda mais considerando a tentativa de devolver os valores ao recorrente. Dessa forma, acertada a conclusão do juízo de piso ao reconhecer a nulidade do ajuste, com o retorno das partes a situação anterior à sua celebração. No que se refere à devolução do valor na forma dobrada, razão possui a instituição financeira, haja vista que se houve fraude praticada para a celebração do contrato, esta também é vítima do ato ilícito praticado, não havendo má-fé a possibilitar a devolução dos valores em dobro. Também entendo que razão possui a recorrente em relação a devolução dos valores, que não foram entregues a mesma, mas a terceira pessoa estranha a relação negocial, não havendo prova de que a recorrente ou seus prepostos tenham participado nesta nova fraude praticada em desfavor do recorrido. Claramente os valores foram depositadas em nome de pessoa jurídica estranha (comprovante de ID 11488491), situação esta que seria facilmente perceptível pelo recorrido e no qual a recorrente não teve qualquer ingerência, eis que sequer usados seus canais oficiais de contato. Dessa forma, como o banco recorrente não praticou qualquer ato em relação aos valores, sendo que o depósito fora realizado em razão do recorrido ter sido ludibriado diretamente pelos fraudadores, não há como responsabilizar o recorrente por tal fato, devendo os valores depositados pelo recorrente na conta do recorrido serrem devidamente devolvidos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do recebimento dos valores. Como ambas as partes são credoras e devedoras como consequência do desfazimento do negócio jurídico, autorizo a compensação dos valores. Quanto aos danos morais, a falha na segurança referente a realização do contrato por fraudadores é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro. Por isso, entendo como factível a existência de dano moral indenizável, com função acentuadamente punitiva com fito de que a recorrente reforce a segurança de seus serviços prestados. Por sua vez, o valor de R$ 5.000,00 não é excessivo, estando de acordo com a condição econômica do ofendido, a gravidade do dano e a culpabilidade de seu causador, ainda que indireta, pela omissão na segurança devida. Por fim, a obrigação de fazer (abstenção de descontos) corretamente é direcionada ao recorrente, responsável direto pelo cumprimento, não sendo o caso de transmudá-la para o INSS, vez que pelo seu sistema interno lança os descontos e, consequentemente, pode cancelá-los sem maiores objeções, sendo a multa arbitrada (R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00) condizente com os parâmetros normalmente estabelecidos em casos análogos.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo réu e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples e para declarar como devido pelo recorrido o valor depositado pelo recorrente em sua conta bancária, no montante de R$ 17.695,74 (dezessete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária a contar da data do depósito, admitindo, ainda, a compensação dos valores. Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.